Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-31.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE CONSUMO EM HOTEL. QUEDA DE HÓSPEDE DECORRENTE DE DEFEITO EM PORTA DE BANHEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA REDE HOTELEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo réu MARC CENTER HOTEL LTDA e pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente ocorrido durante hospedagem. A autora sofreu queda provocada pelo desprendimento da porta de trilho do banheiro do quarto, o que lhe causou fraturas na clavícula e no úmero. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária das rés e as condenou ao pagamento por danos materiais e dano moral, rejeitando o pedido de ressarcimento de fisioterapia futura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal requerida pela ré; (ii) estabelecer se a franqueadora HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço e se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva das rés, com consequente definição dos valores devidos a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende desnecessária a produção, especialmente se as testemunhas arroladas não presenciaram o fato e os documentos constantes dos autos bastam para o julgamento do mérito (CPC, art. 370).
4. A legitimidade passiva da franqueadora se reconhece à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC, considerando que o hotel operava sob marca de rede hoteleira única, com identidade visual e comunicação corporativa da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, gerando legítima confiança do consumidor.
5. A relação jurídica é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), impondo a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo causal.
6. Comprovada a queda da autora em razão do desprendimento da porta do banheiro, e ausente prova de culpa exclusiva da vítima, o evento caracteriza acidente de consumo decorrente de falha na prestação do serviço.
7. O dano material restou comprovado pelas notas fiscais e relatórios médicos que totalizam R$ 9.557,54, abrangendo despesas médicas e farmacêuticas, devendo ser mantida a condenação; não há elementos que justifiquem indenização por despesas futuras com fisioterapia.
8. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante das lesões físicas e do sofrimento suportado pela consumidora em razão do acidente ocorrido em ambiente que deveria ser seguro. O valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo majorado em atenção à gravidade das fraturas e à capacidade econômica das rés.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação da ré não provida. Apelação da autora parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927, 944 e 950; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 8o, 14, caput e § 3o, e 34; CPC, art. 85, § 11, e art. 370.
Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.303.510/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 03.11.2015, DJe 06.11.2015;STJ, REsp 1.734.099/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.12.2018, DJe 07.12.2018;STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020;TJDFT, APC 0728272-56.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 15.03.2023, DJe 03.04.2023;TJDFT, APC 0739452-11.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 01.08.2018, DJe 14.08.2018.